Tribunal: TJES
Processo: 5008876-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO
.
ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE
.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Embora tenha sido reconhecida a constitucionalidade das medidas atípicas de apreensão de carteira nacional de habilitação e de passaporte, estas são medidas extremas que se justificam apenas se outras, mais eficazes, forem promovidas e restarem infrutíferas. 2 - Considerando que foram tomadas várias providências para a localização de bens para o adimplemento da obrigação e estas não lograram êxito, mostra-se pertinente a manutenção da autorização da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravantes e apreensão de seus passaportes, que se afiguram razoáveis e proporcionais. 3 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008876-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FREDERICO ALMEIDA SALEME DO VALLE e outros

AGRAVADO: JOAO PAULO DA ROCHA CERUTTI PINTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008876-54.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA; DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

Frederico Almeida Saleme do Valle e Maico Buge Kautsky contra a decisão proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível de Vitória (Id 5684115) que, em “ação de execução” ajuizada por João Paulo da Rocha Cerutti Pinto, deferiu pedido de suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação dos ora agravantes, bem como a suspensão e apreensão de seus passaportes, pelo prazo de 1 (um) ano.

Em suas razões recursais (Id 5684114), sustentam os agravantes, em síntese: (i) a medida de suspensão de sua CNH e apreensão de seus passaportes é desarrazoada, desproporcional e ineficaz para propiciar o recebimento do crédito, ao contrário, dificultará ainda mais a obtenção de uma forma de satisfazer o crédito, diante do impedimento de circular na condução de veículos, como cotidianamente feito na tentativa de obter ganhos financeiros; (ii) a jurisprudência dos tribunais, apesar de possibilitar a adoção da medida pelo juiz, ressalva ser atípica, por ser demasiadamente extrema e desproporcional; e (iii) nem sequer houve o exaurimento de todas as medidas executivas menos gravosas para tentativa de satisfação do crédito exequendo.

O processo foi inicialmente distribuído à relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil

Júnior que, ato contínuo, determinou a sua redistribuição à minha relatoria (Id 5702533).

Ao recepcionar o recurso, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo a fim de sustar s determinações judiciais em prol da suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos ora agravantes (Id 5828951).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 6038212), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO RUBENS CAMPANA TRISTÃO:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento a egregia Câmara na pessoa da relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Serei breve aqui nas minhas considerações, não obstante os elogios do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

A questão é muito singela.

Trata -se, excelência, de uma ação de execução onde o meu cliente persegue um crédito que hoje suplanta a esfera de 300 mil reais. E o que acontece? Após todos os percalços de um processo executivo, onde a empresa embargante, onde a empresa, perdão, devedora, apresentou embargos à execução, teve os seus embargos rejeitados, apelou, teve seu apelo rejeitado, também por um voto da Desembargadora Eliana. Ela agora simplesmente sumiu, quero dizer, não aparece.

Então o que ocorre? Nós, na qualidade de defensores do execuente, tentamos, por meio das medidas típicas executivas, encontrar alguns bens para fins de garantir a dívida. E ao longo de todo o procedimento, o que se encontrou? Alguns veículos, e salvando dois veículos, uma moto e um carro, que hoje não suplantam o valor de 30 mil reais.

Então o que se encontrou até hoje, depois de esgotadas todas as medidas típicas, inclusive pelo novel sistema Sniper, foi apenas e tão somente dois veículos que não chegam, repito, a 10 % do valor da dívida.

Diante desse cenário, requeremos ao juízo a adoção de medidas atípicas, primeiramente contra as pessoas físicas dos avalistas da dívida, dos co -devedores. E nesse sentido pedimos a suspensão do passaporte e também da CNH, apreensão da CNH, o que foi deferido. Tendo juízo na decisão, reiterado, inclusive, que o novel posicionamento do STF, na DI, recentemente julgada sob o número 5941, atestou a constitucionalidade da adoção dessas medidas, repita-se em cada caso concreto, e repita-se analisando sempre o disposto no artigo 805, parágrafo único do Código Processo Civil, que todos conhecemos, e ele diz de forma muito clara que

“
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”

Pois bem, bastou o magistrado proferir a decisão, e essa decisão ser cumprida para que os co-devedores aparecessem. E sem indicar qualquer bens, simplesmente agravaram, alegando: Ah, a medida é extremada, ah, a medida não é razoável, ah, a medida é ilegal. Tudo bem, pode até ser, mas por que não indicaram outros bens? Por que não indicaram qual seria o meio menos gravoso? Isso não fizeram, disso não se desincumbiram.

Então, ao receber o agravo, a eminente relatora concedeu o efeito extensivo, sob a principal premissa de que, no caso concreto, não se teriam adotado, esgotado todas as medidas típicas possíveis.

E, com a maior das vênias a desembargadora Eliana a decisão, discordamos dessa premissa. Por que? Repito: Tentou-se o Cisbajud, tentou-se Renajud, tentou -se Infojud, tentou-se Sniper, tentou-se busca cartorária, tentou-se todas as medidas possíveis. Isso está no processo. E, repito, o que se encontrou? Um parco patrimônio, que não, repito, que não garante 10 % do valor da dívida.

Então, quais seriam as razões do aqui exequente? Caso efetivamente suspensa, superada, essa decisão do magistrado, reformada via agravo, é certo que os demedores, mais uma vez, irão ocultar seu patrimônio. Ao passo que, mantida a decisão, é evidente que eles sairão da sua zona de conforto, eles serão incomodados. E isso fará com que, certamente, apareçam e tentem, ao menos, uma maneira de efetuar o pagamento daquilo que deve.

Então, o que pugnamos aqui é pela negativa de provimento ao recurso, ou caso assim não se entenda, ainda que há de argumentando, que se condicione à suspensão das medidas atípicas, à apresentação de garantia de patrimônio apto a garantir o pagamento da dívida.

Essas eram as nossas considerações.

Muito obrigado a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO(PRESIDENTE):-

Cumprimento o doutor Roubi. Concedo a palavra à ilustre relatora.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Senhor presidente, também cumprimento o ilustre advogado e já adianto aos colegas que manten
ho
a minha posição inicial quando recebi este recurso.

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
,
com
pedido
de efeito suspensivo,
interposto por

Frederico Almeida Saleme do Valle
e
Maico Buge Kautsky
contra
a
decisão proferida pelo Juízo
d
a

4ª
Vara

Cível de Vitória (Id 5684115) que, em “
ação de execução
” ajuizada por
João Paulo da Rocha Cerutti Pinto
, deferiu pedido de suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação dos ora agravantes, bem como a suspensão e apreensão de seus passaportes, pelo prazo de 1 (um) ano.

Em su
as razões recursais (
I
d
5684114
)
, s
ustenta
m os
agravante
s
, em síntese:
(i)
a medida de suspensão de sua CNH e apreensão de seus passaportes é desarrazoada, desproporcional e ineficaz para propiciar o recebimento do crédito, ao contrário, dificultará ainda mais a obtenção de uma forma de satisfazer o crédito, diante do impedimento de circular na condução de veículos, como cotidianamente feito na tentativa de obter ganhos financeiros;
(ii)
a jurisprudência dos tribunais, apesar de possibilitar a adoção da medida pelo juiz, ressalva ser atípica, por ser demasiadamente extrema e desproporcional;
e
(iii)
nem sequer houve o exaurimento de todas as medidas executivas menos gravosas para tentativa de satisfação do crédito exequendo.

Pois bem, d
o que se depreende de consulta aos autos de origem, com o desprovimento da
apelação cível
interposta nos autos de nº 5012205-70.2021.8.08.0024 – cuja relatoria a mim coube – restou mantida a sentença que havia julgado
improcedentes
os embargos opostos pela parte executada e, via reflexa, foi determinado
o prosseguimento da lide executória.

Ato contínuo, o exequente ingressou com petitório (Id 5684124) postulando a adoção das seguintes providências, em desfavor dos executados:
(i)
a suspensão do
seu
direito de dirigir, mediante a suspensão de sua

C
NH – C
arteira Nacional de Habilitação,
of
iciando-se ao DETRAN/ES para dar cumprimento à medida;
(ii)
a suspensão e apreensão de seus passaportes, com expedição de ofício à Polícia Federal, para que inclua o registro da restrição junto ao sistema STI-MAR;
(iii)
a inclusão do nome e CPF/CNPJ de todos os executados no cadastro de inadimplentes, consoante autorização legal prevista no art. 782, § 3º, CPC/2015; e
(iv)
a busca de bens de todos os devedores pelo novel sistema do CNJ denominado SNIPER, sendo as duas primeiras deferidas pelo MM. Juiz, em face do que se insurgem os executados por meio do presente recurso.

Como se sabe
, a execução para pagamento de quantia deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, subsidiariamente, a utilização dos chamados “meios atípicos de execução”:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Logo, e
m se tratando de execução por quantia certa, medidas dessa natureza (“atípicas”) devem ser adotadas subsidiariamente, porquanto pressupõem a ausência de efetividade das medidas executivas típicas previstas na legislação processual.

A
meu ver,
as medidas de
suspensão/apreensão da
carteira de habilitação e
dos
passaporte
s
do
s
agravante
s

só poderiam ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais de execução
. Além disso, a execução deve atingir bens integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio,
conforme estabelece o art.
789 do diploma processual civil,
ao dispor que
“
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Com isso
,
procede a argumentação recursal de que
tais medidas
configuram constrangimento ilegal e arbitrário, pelo fato de violar o direito fundamental de locomoção, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise.

3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa.

4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.

5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica.

6. Nesse sentido,
para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual
.

7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental.

8.
A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir
.

9.
Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária.

10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência.

11. (...)

12. Recurso ordinário parcialmente conhecido”.

(STJ, Quarta Turma, RHC 97.876/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)

“
(...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

3. (...)

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva
, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8. (...)

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. Recurso Especial parcialmente conhecido e não provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.788.950/MT, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

A
retenção do passaporte e da carteira de habilitação do
s
agravante
s
são medidas desprovidas de caráter executivo e não contribuem para que o resultado esperado na execução seja alcançado, considerando que, se
a
própri
a parte
exequente
notici
a

que o
s
agravante
s
“
possuem bens móveis, tornando-se necessário se determinar, desde logo, sua indisponibilidade/restrição de venda, por intermédio do sistema Renajud...
” (Id 5684121, p. 10), não
há
proveito
útil em

constrangê-lo
s,
mediante medidas que
apenas
afetem sua vida privada e que não têm repercussão patrimonial direta,
uma vez que prejudicam a sua liberdade de locomoção e, por via oblíqua, a obtenção de patrimônio e a produção de renda que poderia ser revertida para a satisfação do crédito exequendo.

Com tais considerações
,
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de revogar as
determinações
judiciais em prol da
suspensão/
apreensão
da CNH – Carteira Nacional de Habilitação
e dos passaportes
dos agravantes,
sem embargo da possibilidade de o MM. Juiz determinar outras medidas atípicas, em desfavor dos agravantes,
caso não ofereçam bens passíveis de penhora
.
É como voto
.

*

V I S T A

O SR DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente. Inobstante o voto bem fundamentado da eminente relatora, mas a sustentação oral do advogado me traz aqui a necessidade de um acesso aos autos para um melhor esclarecimento relativamente a fatos.

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 20/11/2023

V O T O – V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes pares, rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão por meio da qual o MM Juiz, em Ação de Execução, deferiu pedido de suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação dos ora Agravantes, bem como a suspensão e apreensão de seus passaportes, pelo prazo de 1 (um) ano.

A eminente Relatora deu provimento ao recurso, a fim de revogar as determinações judiciais em prol da suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos agravantes, sem embargo da possibilidade de o MM Juiz determinar outras medidas atípicas, em desfavor dos Agravantes, caso não ofereçam bens passíveis de penhora.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, vou divergir da eminente Relatora.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Embora tenha sido reconhecida a constitucionalidade das medidas atípicas de apreensão de carteira nacional de habilitação e de passaporte, estas são medidas extremas que se justificam apenas se outras, mais eficazes, forem promovidas e restarem infrutíferas.

No caso em análise, os Agravantes foram devidamente citados e não ofereceram bens à penhora.

Foram realizadas diversas tentativas de localização de patrimônio apto a garantir o pagamento do débito através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas infrutíferas.

Desse modo, considerando que foram tomadas várias providências para a localização de bens para o adimplemento da obrigação e estas não lograram êxito, entendo pertinente a manutenção da autorização da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravantes e apreensão de seus passaportes.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS TÍPICAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – ORDEM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS NA FORMA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita rejeitada pois não há prova de elementos concretos que rechacem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira. 2. Recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5941 declarou a constitucionalidade das medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, na apreensão de passaporte, na proibição de participação em concurso público e na proibição de participação em licitação pública. 3. No caso, a r. decisão recorrida consignou que após tomadas várias providências atinentes à localização de bens para o adimplemento da obrigação da pagar quantia, todas infrutíferas, houve o esgotamento dos métodos tradicionais de satisfação da dívida, autorizando a adoção da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante. 4. Diante das circunstâncias da execução na origem, bem como da pacificação do entendimento acerca da constitucionalidade da medida de suspensão da CNH do devedor até o pagamento do débito, deve ser negado provimento ao recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012649-44.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 17/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MEDIDAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E PASSAPORTE – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA – CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO
. 1. Um sistema processual que não proporcione o reconhecimento e a realização dos direitos não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito, porquanto, se ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento passa a ser ineficaz. 2. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Inteligência do art. 139, IV do CPC. 3. A jurisprudência do C. STJ manifesta-se no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, mas que seu deferimento deve ser subsidiário, quando ineficazes os meios executivos típicos, formalizado em procedimento que respeite o contraditório e como instrumento de coerção, observada a proporcionalidade e adequação da medida. 4. No caso dos autos, a agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo que todas as diligências realizadas durante o curso do processo executivo, que desenvolve-se por mais de 3 (três) anos, foram infrutíferas. Ademais, conforme a conversa entabulada entre as partes (documento juntado no ID 2491725), denota-se a pretensão do recorrido em não pagar a dívida, inclusive, demonstrando ser devedor de outros débitos, informando, ainda, a sua intenção de sair do país. 5. Outrossim, as fotos do agravado tiradas de redes sociais que encontram-se juntados no ID 2491726, demonstram que a sua situação financeira, aparentemente, não condiz com a sua situação de alegada dificuldades para honrar o débito perseguido. 6. Assim, considerando o transcurso de longo prazo em que se perdura o inadimplemento (mais de três anos do vencimento do débito), da utilização infrutífera dos meios típicos de execução e da proporcionalidade da medida, reputo razoável o direito defendido pelo recorrente. 7. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003479-48.2022.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, Data: 16/08/2023).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – POSSIBILIDADE – CARÁTER SUBSIDIÁRIO – CRITÉRIOS DE ADEQUAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E UTILIDADE NÃO ATENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, admite-se a implementação das denominadas medidas executivas atípicas no âmbito do processo executivo, a exemplo da suspensão de carteira nacional de habilitação e apreensão de passaporte do devedor. 2. As medidas atípicas, no entanto, possuem nítido caráter subsidiário, sendo adotadas, por decisão fundamentada, apenas quando se revelarem (as medidas atípicas) adequadas, proporcionais e úteis ao fim colimado. 3. A utilidade da medida executiva atípica reside no potencial de compelir o devedor recalcitrante que, a despeito de possuir bens expropriáveis, permanece inerte quanto ao adimplemento do débito exequendo (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004402-74.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 07/03/2023).

In casu
, entendo que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravantes e apreensão de seus passaportes se apresentam como medidas razoáveis e proporcionais.

DO EXPOSTO
,
pedindo vênias à eminente Relatora,
respeitosamente, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, justamente me recordo o voto da eminente Relatora e com os argumentos trazidos pela divergência, e tendo conhecimento do voto do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida tive oportunidade de estudar a respeito e formar a minha convicção, daí que eu peço vênia a eminente Relatora para acompanhar a divergência.

É certo que essas medidas tais quais a deferia no juízo de origem, elas são excepcionalíssimas e que devem ser apreciadas caso a caso.

Na hipótese, em discussão e esse é o ponto que me leva a acompanhar o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida é que foram esgotadas todas as diligências para a localização de bens penhoráveis e nenhum êxito se alcançou a não ser com um veículo de baixo valor e uma motocicleta, salvo engano, então, em situações tais o credor não tem outra alternativa a não ser buscar esses meios até porque se o devedor não tem condições efetivamente de proceder ao pagamento ou se não tem bens, dificilmente o fará viagem internacional ao ponto de impugnar decisão judicial.

Parece-me que somente se impugna somente quando se tem condições de realizar viagens internacional. O que me parece algo incompatível com o status processual de não encontrar bens penhoráveis, da mesma forma quanto a carteira de habilitação. Se não tem bens a penhora dificilmente se imaginará essa necessidade nessa defesa tão grande da disponibilização da Carteira de Habilitação.

Por essas peculiaridades, específicas desse feito, repetindo, que devem ser analisadas, a meu sentir, caso a caso, rogo vênia ao eminente Relatora para acompanhar a divergência e assim negar provimento ao recurso.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Eminentes pares, rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão por meio da qual o MM Juiz, em Ação de Execução, deferiu pedido de suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação dos ora Agravantes, bem como a suspensão e apreensão de seus passaportes, pelo prazo de 1 (um) ano.

A eminente Relatora deu provimento ao recurso, a fim de revogar as determinações judiciais em prol da suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos agravantes, sem embargo da possibilidade de o MM Juiz determinar outras medidas atípicas, em desfavor dos Agravantes, caso não ofereçam bens passíveis de penhora.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, vou divergir da eminente Relatora.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Embora tenha sido reconhecida a constitucionalidade das medidas atípicas de apreensão de carteira nacional de habilitação e de passaporte, estas são medidas extremas que se justificam apenas se outras, mais eficazes, forem promovidas e restarem infrutíferas.

No caso em análise, os Agravantes foram devidamente citados e não ofereceram bens à penhora.

Foram realizadas diversas tentativas de localização de patrimônio apto a garantir o pagamento do débito através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas infrutíferas.

Desse modo, considerando que foram tomadas várias providências para a localização de bens para o adimplemento da obrigação e estas não lograram êxito, entendo pertinente a manutenção da autorização da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravantes e apreensão de seus passaportes.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS TÍPICAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – ORDEM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS NA FORMA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita rejeitada pois não há prova de elementos concretos que rechacem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira. 2. Recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5941 declarou a constitucionalidade das medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, na apreensão de passaporte, na proibição de participação em concurso público e na proibição de participação em licitação pública. 3. No caso, a r. decisão recorrida consignou que após tomadas várias providências atinentes à localização de bens para o adimplemento da obrigação da pagar quantia, todas infrutíferas, houve o esgotamento dos métodos tradicionais de satisfação da dívida, autorizando a adoção da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante. 4. Diante das circunstâncias da execução na origem, bem como da pacificação do entendimento acerca da constitucionalidade da medida de suspensão da CNH do devedor até o pagamento do débito, deve ser negado provimento ao recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012649-44.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 17/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MEDIDAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E PASSAPORTE – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA – CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO
. 1. Um sistema processual que não proporcione o reconhecimento e a realização dos direitos não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito, porquanto, se ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento passa a ser ineficaz. 2. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Inteligência do art. 139, IV do CPC. 3. A jurisprudência do C. STJ manifesta-se no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, mas que seu deferimento deve ser subsidiário, quando ineficazes os meios executivos típicos, formalizado em procedimento que respeite o contraditório e como instrumento de coerção, observada a proporcionalidade e adequação da medida. 4. No caso dos autos, a agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo que todas as diligências realizadas durante o curso do processo executivo, que desenvolve-se por mais de 3 (três) anos, foram infrutíferas. Ademais, conforme a conversa entabulada entre as partes (documento juntado no ID 2491725), denota-se a pretensão do recorrido em não pagar a dívida, inclusive, demonstrando ser devedor de outros débitos, informando, ainda, a sua intenção de sair do país. 5. Outrossim, as fotos do agravado tiradas de redes sociais que encontram-se juntados no ID 2491726, demonstram que a sua situação financeira, aparentemente, não condiz com a sua situação de alegada dificuldades para honrar o débito perseguido. 6. Assim, considerando o transcurso de longo prazo em que se perdura o inadimplemento (mais de três anos do vencimento do débito), da utilização infrutífera dos meios típicos de execução e da proporcionalidade da medida, reputo razoável o direito defendido pelo recorrente. 7. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003479-48.2022.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, Data: 16/08/2023).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – POSSIBILIDADE – CARÁTER SUBSIDIÁRIO – CRITÉRIOS DE ADEQUAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E UTILIDADE NÃO ATENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, admite-se a implementação das denominadas medidas executivas atípicas no âmbito do processo executivo, a exemplo da suspensão de carteira nacional de habilitação e apreensão de passaporte do devedor. 2. As medidas atípicas, no entanto, possuem nítido caráter subsidiário, sendo adotadas, por decisão fundamentada, apenas quando se revelarem (as medidas atípicas) adequadas, proporcionais e úteis ao fim colimado. 3. A utilidade da medida executiva atípica reside no potencial de compelir o devedor recalcitrante que, a despeito de possuir bens expropriáveis, permanece inerte quanto ao adimplemento do débito exequendo (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004402-74.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 07/03/2023).

In casu
, entendo que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravantes e apreensão de seus passaportes se apresentam como medidas razoáveis e proporcionais.

DO EXPOSTO
,
pedindo vênias à eminente Relatora,
respeitosamente, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Frederico Almeida Saleme do Valle
e
Maico Buge Kautsky
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (Id 5684115) que, em “
ação de execução
” ajuizada por
João Paulo da Rocha Cerutti Pinto
, deferiu pedido de suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação dos ora agravantes, bem como a suspensão e apreensão de seus passaportes, pelo prazo de 1 (um) ano.

Em suas razões recursais (Id 5684114), sustentam os agravantes, em síntese:
(i)
a medida de suspensão de sua CNH e apreensão de seus passaportes é desarrazoada, desproporcional e ineficaz para propiciar o recebimento do crédito, ao contrário, dificultará ainda mais a obtenção de uma forma de satisfazer o crédito, diante do impedimento de circular na condução de veículos, como cotidianamente feito na tentativa de obter ganhos financeiros;
(ii)
a jurisprudência dos tribunais, apesar de possibilitar a adoção da medida pelo juiz, ressalva ser atípica, por ser demasiadamente extrema e desproporcional; e
(iii)
nem sequer houve o exaurimento de todas as medidas executivas menos gravosas para tentativa de satisfação do crédito exequendo.

Pois bem, do que se depreende de consulta aos autos de origem, com o desprovimento da
apelação cível
interposta nos autos de nº 5012205-70.2021.8.08.0024 – cuja relatoria a mim coube – restou mantida a sentença que havia julgado
improcedentes
os embargos opostos pela parte executada e, via reflexa, foi determinado o prosseguimento da lide executória.

Ato contínuo, o exequente ingressou com petitório (Id 5684124) postulando a adoção das seguintes providências, em desfavor dos executados:
(i)
a suspensão do seu direito de dirigir, mediante a suspensão de sua CNH – Carteira Nacional de Habilitação, oficiando-se ao DETRAN/ES para dar cumprimento à medida;
(ii)
a suspensão e apreensão de seus passaportes, com expedição de ofício à Polícia Federal, para que inclua o registro da restrição junto ao sistema STI-MAR;
(iii)
a inclusão do nome e CPF/CNPJ de todos os executados no cadastro de inadimplentes, consoante autorização legal prevista no art. 782, § 3º, CPC/2015; e
(iv)
a busca de bens de todos os devedores pelo novel sistema do CNJ denominado SNIPER, sendo as duas primeiras deferidas pelo MM. Juiz, em face do que se insurgem os executados por meio do presente recurso.

Como se sabe, a execução para pagamento de quantia deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, subsidiariamente, a utilização dos chamados “meios atípicos de execução”:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Logo, em se tratando de execução por quantia certa, medidas dessa natureza (“atípicas”) devem ser adotadas subsidiariamente, porquanto pressupõem a ausência de efetividade das medidas executivas típicas previstas na legislação processual.

A meu ver, as medidas de suspensão/apreensão da carteira de habilitação e dos passaportes dos agravantes
só poderiam ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais de execução
. Além disso, a execução deve atingir bens integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, conforme estabelece o art. 789 do diploma processual civil, ao dispor que “
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Com isso, procede a argumentação recursal de que tais medidas configuram constrangimento ilegal e arbitrário, pelo fato de violar o direito fundamental de locomoção, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise.

3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa.

4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.

5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica.

6. Nesse sentido,
para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual
.

7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental.

8.
A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir
.

9.
Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária.

10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência.

11. (...)

12. Recurso ordinário parcialmente conhecido”.

(STJ, Quarta Turma, RHC 97.876/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)

“(...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

3. (...)

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva
, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8. (...)

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. Recurso Especial parcialmente conhecido e não provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.788.950/MT, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

A retenção do passaporte e da carteira de habilitação dos agravantes são medidas desprovidas de caráter executivo e não contribuem para que o resultado esperado na execução seja alcançado, considerando que, se a própria parte exequente noticia que os agravantes “
possuem bens móveis, tornando-se necessário se determinar, desde logo, sua indisponibilidade/restrição de venda, por intermédio do sistema Renajud...
” (Id 5684121, p. 10), não há proveito útil em constrangê-los, mediante medidas que apenas afetem sua vida privada e que não têm repercussão patrimonial direta, uma vez que prejudicam a sua liberdade de locomoção e, por via oblíqua, a obtenção de patrimônio e a produção de renda que poderia ser revertida para a satisfação do crédito exequendo.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de revogar as determinações judiciais em prol da suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos agravantes, sem embargo da possibilidade de o MM. Juiz determinar outras medidas atípicas, em desfavor dos agravantes,
caso não ofereçam bens passíveis de penhora
.

É como voto
.